Tribunal: TJDFT
Processo: 0739016-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739016-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA SUCUPIRA DE SOUZA AGRAVADO: GENCELL INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA SUCUPIRA DE SOUZA contra decisão de ID n. 140079840 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença proposto por GENCELL INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. Afirma, em suma, que o crédito existente nos autos em que foi determinada a penhora (n. 0704380-79.2021.8.07.0014) é impenhorável, por se caracterizar como verba de natureza alimentar; que realiza tratamento de câncer e a verba é necessária ao seu custeio; que se encontra em situação de superendividamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da penhora, bem como com o parcelamento da dívida. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID n. 68590311). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. É certo que a impenhorabilidade se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que a natureza da verba penhorada não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. A rigor, o juízo de origem, ao determinar a penhora no rosto dos autos, não realiza juízo de valor sobre a natureza do crédito hipotético da devedora existente em ação autônoma. Somente nos autos em que ocorrerá a penhora é possível avaliar se há impedimento legal para a constrição. De qualquer forma, compete à parte agravante comprovar a natureza de verba alimentar e deduzir o pedido de desconstituição da penhora, na origem. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em 2o grau do argumento da impenhorabilidade do crédito, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Em questão similar, esta e. Turma assim decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A questão atinente à impenhorabilidade dos valores constritos, que estariam depositados em caderneta de poupança e por serem inferiores a 40 salários mínimos, art. 833, inc. X, do CPC, não foi submetida ao crivo do Juízo a quo. Deduzida somente no agravo de instrumento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1351240, 07097213120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021) (grifo nosso) Por outro lado, a parte agravante apresentou sucessivas propostas de parcelamento da dívida (a primeira, inclusive, foi homologada pelo juízo, mas posteriormente descumprida, enquanto a segunda foi recusada pela parte agravada), com idênticos argumentos aos expostos no agravo de instrumento. Apesar da baixa probabilidade de concordância da credora, a matéria também deve ser apresentada originariamente no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora